Tribunal: TJMT
Processo: 1028736-88.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028736-88.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MARIA LUCIA P ARAUJO - CPF: 066.127.251-68 (RECORRENTE), RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA - CPF: 947.485.941-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMADA E A ELE NEGOU PROVIMENTO, E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1028736-88.2024.8.11.0001.

Recorrente/Recorrida(s):
MARIA LÚCIA D’ARAÚJO E SILVA.

Recorrida/Recorrente(s):
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SÁBADO – VEDAÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO – VIA INADEQUADA
– RECURSO DA RECLAMANTE NÃO CONHECIDO, EIS QUE DESERTO - RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visam as recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 231414697, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
,
acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Dessa sentença recorreram a reclamante e a reclamada, aquela objetivando a
majoração dos danos morais,
enquanto a demandada, em suas razões recursais, alega:

1) A regularidade dos procedimentos adotados pela Concessionária – Religação à revelia da demandada;

2) A inexistência de danos morais;

3) A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requerem a reforma da r. sentença.

A parte autora apresentou contrarrazões no id. no 231414706, pugnando pela majoração dos danos morais. Não houve a apresentação de contrarrazões pela reclamada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, vê-se que o recurso interposto pela
reclamante
não deve ser conhecido, eis que declarado deserto pelo Juízo singular, conforme decisão prolatada no id. no
231414704.

Desse modo, passo a analisar o recurso interposto pela
reclamada
.

Segundo consta na petição inicial, a autora é titular da unidade consumidora no
6/290328-4
, sendo surpreendida com a suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência no dia
13/04/2024
(
sábado
),
sem aviso prévio
, em razão da inadimplência da fatura referente ao mês de
dezembro
/2023
.

A demandada, em sede de contestação, sustenta que houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora em
04/03/2024
, em razão do atraso no pagamento da fatura do mês
12/2023
, com vencimento em
08/01/2024
.

Diante disso, houve o recorte da unidade consumidora desligada no dia
12/04/2024
,
sendo

que o pagamento da fatura somente ocorreu em
15/04/2024
.

Compulsando os autos,
constata-se que a reclamada não logrou êxito em demonstrar a existência de prévia notificação à reclamante acerca da suspensão do serviço ocorrida em
13/04/2024

(sábado – id. 231414673, pág. 4)
.

Registre-se que, conquanto seja possível a suspensão do fornecimento de energia elétrica em face do inadimplemento do usuário, nos termos do art. 356, inciso I, da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL, é imprescindível que seja respeitado o devido processo administrativo, com o envio de notificação prévia,
o que não ocorreu no caso em tela
.

Ainda, o artigo 359, da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL, veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica às sextas-feiras, finais de semana, véspera de feriados e feriados,
mostrando-se indevido o corte do serviço em análise
. Vejamos:

Art. 356. A suspensão do fornecimento de energia elétrica de unidade consumidora por inadimplemento,
precedida da notificação
do art. 360, ocorre nos seguintes casos:

I -
não pagamento da fatura
da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica;

Art. 359. A distribuidora deve adotar o horário das 8 horas às 18 horas para a execução da suspensão do fornecimento por inadimplemento,
sendo vedada às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados e nos feriados
.
(grifei)

Ademais, o artigo 6o, parágrafo único, da Lei no 13.460/2017, com redação dada pela Lei no 14.015/2020, veda a suspensão do fornecimento de serviço na sexta-feira, sábado ou domingo, bem como no feriado ou no dia anterior a feriado.
Verbis
:

Art. 6o (...)

Parágrafo único.
É vedada a suspensão da prestação de serviço
em virtude de inadimplemento por parte do usuário que se inicie
na sexta-feira, no sábado ou no domingo, bem como em feriado ou no dia anterior a feriado
. (Incluído pela Lei no 14.015, de 2020)
(grifei)

Nesse sentido:

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SEXTA-FEIRA – VEDAÇÃO LEGAL – LEI N. 14.015/2020 – ILEGALIDADE EXISTENTE – DANO MORAL INDENIZÁVEL
– CONFIGURAÇÃO – SUCUMBÊNCIA ALTERADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Diante da existência de relação de consumo entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

É cediço que a Lei n. 14.015/2020, que alterou as Leis 13.460/2017 e 8.987/1995, para dispor sobre a interrupção e a religação ou o restabelecimento de serviços públicos, prevê expressamente, no artigo 6o, inciso VII, parágrafo único, que a suspensão da prestação de serviços por inadimplência do usuário não pode ocorrer em sexta-feira, sábado, domingo ou feriado, tampouco em dia que anteceda o feriado
.

Quando se trata de responsabilidade objetiva, incumbe à Apelada o ônus de demonstrar a regularidade da conduta de suspender o fornecimento de energia daquela UC, em especial, numa sexta-feira.

A indenização por dano moral é devida, se diante da falha na prestação do serviço, o consumidor enfrenta situação que vai além do mero dissabor da vida em sociedade.

O valor arbitrado a título de indenização por dano moral deve ser razoável e proporcional.

(TJMT - N.U 1024883-39.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 29/07/2024) (grifei)

APELAÇÕES – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA -
CORTE EFETUADO EM DIA VEDADO PELA LEGISLAÇÃO (SEXTA-FEIRA) - SUSPENSÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR MAJORADO - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

É vedada a suspensão da prestação de serviço de energia elétrica em virtude de inadimplemento do consumidor, na sexta-feira, sábado, domingo ou feriado ou no dia anterior a este, conforme nova redação dada pela Lei 14.015/2020 ao determinado no art. 6o, parágrafo único da Lei 13.460/2017
.

A interrupção do fornecimento de energia caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

(TJMT - N.U 1000787-25.2021.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 02/10/2023) (grifei)

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
da consumidora ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores
em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
evidenciados pela suspensão indevida do fornecimento do serviço de energia elétrica no sábado, sem prévia notificação.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE EFETUADO EM DIA VEDADO PELA LEGISLAÇÃO (SÁBADO) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

De acordo o artigo 6o, parágrafo único, da Lei 13.460/2017 é vedada a suspensão do fornecimento de energia no último dia útil da semana, mostrando-se totalmente indevido o corte do serviço realizado no caso concreto, uma vez que foi praticado no sábado, ensejando assim o dano moral indenizável
. Dano moral configurado.

(TJMT - N.U 1071042-09.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO.
ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
. PAGAMENTO REALIZADO APÓS O CORTE.
AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO A CONSUMIDORA DA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
. PARTICIPAÇÃO DA CONSUMIDORA PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se a concessionária de energia elétrica suspende o fornecimento dos serviços da unidade consumidora sem encaminhar aviso de corte a consumidora, tal fato configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade "in re ipsa”
.

Na fixação do "quantum" indenizatório deve ser levado consideração a participação da vitima para a ocorrência do evento danoso. (CC. Art. 945).

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJMT - Recurso Inominado no 0012151-85.2018.811.0001, Turma Recursal Única, Relator Juiz Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 31/08/2018) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por fim, consigno a impropriedade do pedido de majoração
dos danos morais
, formulado pela reclamante em contrarrazões, eis que na Lei dos Juizados Especiais (Lei n° 9.099/95), inexiste a figura do recurso adesivo.

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso interposto pela
reclamante
,

eis que deserto.

Por outro lado
, conheço do recurso
interposto pela
reclamada
, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente/reclamada ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024